Tribunal: TJDFT
Processo: 0714257-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. EXONERAÇÃO OU MODIFICAÇÃO DO VALOR FIXADO. CONDIÇÕES FINANCEIRAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCOMPATÍVEL COM O RITO DO AGRAVO POR INSTRUMENTO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, interposto contra decisão proferida nos autos da ação de alimentos, que fixou os alimentos provisórios, devidos pela agravante, genitora das menores, na importância equivalente a dois salários-mínimos. 1.1. A embargante opõe os embargos alegando omissão e com o fim de prequestionamento da matéria.
2. Ao contrário do alegado pela embargante, o acórdão fundamentou de forma adequada o improvimento do recurso, manifestando-se expressamente sobre todos os pontos levantados pelas partes.
3. Restou claramente consignada a necessidade de incursão probatória, o que é incompatível com o rito do agravo de instrumento.
4. A alegação de omissão, na verdade, refere-se à insatisfação da embargante com o resultado do julgamento, posto que o acórdão demonstrou as razões de decidir, apontando os motivos pelos quais se deu o improvimento do agravo de instrumento. 4.1. A fundamentação da decisão, contrária aos interesses da parte, não enseja o acolhimento dos embargos de declaração.
5. Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
6. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade.
7. Embargos de declaração rejeitados.